Tribunal: TJDFT
Processo: 0716345-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716345-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência (ID 46244562) estabelecido entre o JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, suscitante, e o JUÍZO DA DÉCIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, suscitado, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A contra VICTOR MELO DANTAS. O Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, ora suscitado, declina de sua competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, porquanto entende que a relação de direito material mantida pelas partes é de natureza consumerista e, portanto, a competência é absoluta, devendo o feito tramitar no foro do domicílio do réu-consumidor (ID 46244563). O Juízo suscitante, por sua vez, deixa de receber a competência e suscita o presente conflito (ID 46244562). Designado o Juízo suscitante para a apreciação de medidas urgentes (ID 46486901). A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 47991697, oficia pela ausência de interesse em intervir no feito. É o relatório. Passo a decidir. Conheço do conflito de competência, presentes os pressupostos de admissibilidade. Com amparo no disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 955 do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. A questão controvertida consiste em declarar o Juízo competente para processar e julgar a ação de busca e apreensão na qual o polo passivo é ocupado por consumidor. Destaque-se que o tema foi debatido e apreciado pela egrégia Câmara de Uniformização desta Casa por ocasião do julgamento do IRDR 17 (0702383-40.2020.8.07.0000), cuja ementa transcrevo: PROCESSO CIVIL. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SUSCITADA PELO JUÍZO DA CEILÂNDIA. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POLO PASSIVO. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. 1. Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de cobrança, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da ação, e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. 2. Desde o ano 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. A aplicabilidade da referida tese está fundamentada nas normas do CDC, que são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. 3. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, nos casos de relação de consumo, em que prevalece o interesse público, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta. 4. A facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial (art. 5o, caput, da CF) entre os integrantes da relação jurídica de consumo. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. 5. A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC. 6. As normas jurídicas insertas no CDC, expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. 7. Conclui-se, assim, que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. 8. Fixada a seguinte tese: " Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (Acórdão 1401093, 07023834020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Trago à colação excertos do voto do eminente Relator: Consoante relatado, a controvérsia cinge-se à análise da possibilidade ou não, de declínio de ofício, em razão da competência, para o foro do domicílio do consumidor, quando este ocupar o polo passivo da demanda, bem como, se a mesma (competência) é absoluta ou relativa. (...) O incidente de resolução de demandas repetitivas apresenta-se como instrumento adotado na nova sistemática processual para uniformizar as decisões judiciais, com o fito de alcançar maior celeridade e segurança jurídica na resolução dos conflitos sociais. (...) Destarte, é sabido que, nos termos da legislação processual cível, a competência territorial é de natureza relativa e, portanto, só pode ser elidida por meio de preliminar de contestação, conforme se denota dos arts. 64 e 337, II, do CPC, e Súmula no 33, do Col. Superior Tribunal de Justiça (...) Em que pese o disposto na lei, o referido entendimento, contudo, não mais prevalece na jurisprudência pacificada da e. Corte Superior (STJ), conforme explano a seguir. Desde o ano 1998, a jurisprudência do STJ passou a se orientar no sentido de que, mesmo sendo relativa, a competência fixada em razão do território se transmuda em absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente, quando outra é a circunscrição do domicílio do consumidor. Assim, a partir de 1998, até os dias atuais, a jurisprudência do STJ firmou-se quanto à tese, reconhecendo que a competência territorial, no caso de consumidor, é absoluta, sob o fundamento de que as normas do CDC são de ordem pública e de interesse social, razão pela qual pode ser conhecida de ofício pelo juiz. (...) (...) verifica-se que o STJ passou a flexibilizar o entendimento por ele anteriormente editado, afastando a aplicação da Súmula 33, editada em 1991, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista o caráter absoluto da competência territorial em ações dessa natureza, respaldando tal tese nos princípios que orientam o CDC, no art. 101, inciso I, do CDC e no art. 63, § 3o, do CPC (...) O entendimento jurisprudencial da e. Corte Superior encontrou ressonância na doutrina. Segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Baptista Morais, é a própria condição da pessoa do consumidor que lhe garante o benefício da competência absoluta, em razão do interesse público subjacente às relações de consumo (in Critérios de fixação de competência e a questão da competência territorial absoluta. (...) De sua parte, o entendimento manifestado pela e. Corte Superior, acompanhado por doutrina abalizada, não se aplica aos casos em que o consumidor é o autor da ação. Nas demandas propostas pelo consumidor, parte mais vulnerável da relação jurídica, pode haver a opção entre o seu domicílio, o do réu, o de eleição ou do cumprimento da obrigação, a fim de melhor atender seus interesses, caracterizando, nesse caso, competência relativa. (...) Vê-se, portanto, que a jurisprudência e a doutrina acima mencionadas consolidam o princípio inserto no inciso VIII, art. 6o, do CDC, conferindo proteção e facilitação dos direitos à parte vulnerável e hipossuficiente na relação jurídica. Com efeito, a facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial entre os integrantes da relação jurídica de consumo, em consonância ao princípio da igualdade constante do art. 5o, caput, da Constituição Federal. Por tal razão, o CDC não estabelece um rol taxativo das hipóteses de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mas a prevê, por meio de norma aberta, razão pela qual deve ser concretizada de variadas formas pelo intérprete e sempre de acordo com os princípios e regras do microssistema jurídico de proteção do consumidor. Ressalta-se, ainda, que a vulnerabilidade do consumidor, além de possuir presunção absoluta, norteia a aplicação das normas em seu favor. Assim, na análise do caso submetido ao crivo do julgador, além da interpretação da lei, deve haver o reconhecimento e aplicação dos princípios implícitos contidos nas normas do CDC, em consonância com o CPC, de modo a proteger o sujeito mais fraco da relação jurídica. Nesse sentido, reputo escorreito o entendimento manifestado pelo Col. STJ, ao considerar que, nos casos em que o consumidor ocupar o polo passivo da demanda, a competência territorial será absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente. (...) A possibilidade de se flexibilizar uma norma em prol do sujeito mais fraco da relação jurídica, permitindo, assim, o declínio da competência de ofício pelo juiz, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, também se baseia no direito de acesso à justiça, expressamente previsto no art. 6o, inciso VII, do CDC (...) Infere-se, portanto, da norma acima (...), que o mero reconhecimento de direitos subjetivos descrito na lei, por si só, não se revela suficiente para assegurar, com efetividade, a proteção jurídica a qual a lei determina, sendo necessário, assim, a existência de uma conduta comissiva por parte do Poder do Judiciário, a fim de impedir qualquer fato que impeça o consumidor de concretizar o seu direito fundamental de facilitação no acesso à justiça. (...) Desse modo, levando-se em consideração toda a fundamentação acima exposta, verifica-se que, em se tratando de relação de consumo e estando o consumidor no polo passivo da demanda, a competência territorial é absoluta e, via de consequência, dá ensejo à declinação de ofício da competência pelo magistrado, a fim de que o consumidor seja demandado no foro de seu domicílio. (...) Conclui-se, portanto, que as normas jurídicas insertas no CDC, também expressamente previstas na ordem constitucional (arts. 5o, XXXII, 170, V, CR/88 e art. 48, ADCT), são consideradas normas de sobredireito (art. 1o, Lei n. 8.078/90) e, portanto, devem prevalecer sobre as demais, sejam em diálogo de adaptação ou em razão de critérios hermenêuticos tradicionais. Nesse contexto, não há dúvidas de que a competência territorial nas ações consumeristas é absoluta, pois prevalente o interesse público na proteção do sujeito vulnerável, que é o consumidor. Dessa forma, de conformidade com a jurisprudência pacificada no STJ e por se tratar de matéria de ordem pública e interesse social, a competência deve ser declinada de ofício para o foro do domicílio do consumidor, quando este for a parte demandada da relação jurídica. (grifos no original) Naquela oportunidade, acompanhei o entendimento trilhado pelo eminente Relator, Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, porquanto fiquei convencido de que a competência territorial tem natureza absoluta quando o consumidor está no polo passivo da demanda. Confira-se, a propósito, a jurisprudência desta Corte a respeito: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA (RÉU). PROPOSITURA DA AÇÃO EM LOCAL DIVERSO. PROIBIÇÃO DOS ARTS. 43 E 337, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC E DA SÚMULA No 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. MITIGAÇÃO. MICROSSISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DO LITÍGIO JUDICIAL. ARTS. 6o, VIII, 51, XV E 101, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC E ART. 63, § 3o, DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 17 (IRDR No17). JULGAMENTO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA No 33 DO STJ. REDISTRIBUIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO SITUADO NO DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. OBSERVÂNCIA DA REGRA GERAL (DOMICÍLIO DO RÉU - ART. 46 DO CPC) E DA REGRA ESPECIAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 101, I). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Nos termos dos arts. 43 e 337, § 5o, do Código de Processo Civil - CPC, o declínio de competência de ofício se limita aos casos de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta. Para os casos de competência relativa, como regra geral, é vedado que o juiz pronuncie de ofício a incompetência relativa, cuja arguição se dá por meio de exceção. 2. Nas relações de consumo, incide o microssistema de proteção do Código de Defesa do Consumidor - CDC. O art. 101, I, do CDC determina que na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, a ação pode ser proposta no domicílio do consumidor. Tal dispositivo deve ser contextualizado e compreendido com os princípios norteadores da proteção ao consumidor previstas no art. 6o, VIII, e 51, XV, do CDC que determinam a facilitação da defesa de seus direitos no processo civil e a nulidade, de pleno direito, das cláusulas contratuais que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. 3. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu e julgou, por maioria, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 17 (IRDR 17, autos no 0702383-40.2020.8.07.0000), para firmar a seguinte tese: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça - STJ previa a mitigação da Súmula no 33 ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.") pois autorizava o juiz a reconhecer a nulidade, de ofício, da cláusula de eleição de foro que impedisse a propositura da ação no domicílio do consumidor, antes da citação. Esse entendimento foi incorporado pelo CPC, nos termos do art. 63, § 3o. 5. Na hipótese, a ação de cobrança foi proposta, por equívoco, em local diverso do domicílio da consumidora, pois consta da cédula de crédito bancário cláusula de eleição de foro no domicílio da ré, que reside em Taguatinga/DF. Entretanto, o endereço declinado corresponde a logradouro da Região Administrativa de Águas Claras/DF. 6. É impositivo o declínio de competência, de ofício, em favor do juízo situado no foro do domicílio da consumidora. Atende-se, a um só tempo, à regra geral prevista no art. 46 do CPC (domicílio do réu) e à regra especial de proteção do consumidor do art. 101, I, do CDC, aplicável ao caso mutatis mutandis. 7. Conflito negativo de competência conhecido e não acolhido. Firmada a competência do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, o suscitante. (Acórdão 1407783, 07023845420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no PJe: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, com apoio no artigo 955, parágrafo único, inciso II, do CPC, julgo improcedente o conflito e declaro competente o Juízo suscitante, da Segunda Vara Cível de Águas Claras. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador